Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Reconhecimento por fotografia e pessoal do réu pela vítima perante a autoridade policial. Validade (CPP, art. 226). Narrativa da vítima harmônica com as demais provas coligidas aos autos. Trabalho investigativo da polícia civil a respeito da autoria delitiva confirmado em juízo. Negativa do réu despida de substrato probatório. Pretensão defensiva de absolvição. Improcedência. Condenação mantida. Recurso conhecido e desprovido.